Tribunal: TCU
Processo: 004.947/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Alessandro Leão Ribeiro contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades em termo de compromisso destinado à construção de sistema de esgotamento sanitário no município de Santana do Matos/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Alessandro Leão Ribeiro em desfavor do Acórdão 10164/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Alessandro Leão Ribeiro para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. por se tratar de circunstâncias objetivas, estender os efeitos do subitem 9.1 à empresa Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.3. em consonância com os subitens anteriores, dar a seguinte redação aos subitens 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 10164/2020-TCU-Primeira Câmara : " 9.3. condenar os responsáveis a seguir identificados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem os valores relacionados como débitos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, com abatimento das quantias indicadas como créditos, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento do montante aos cofres do Tesouro Nacional: [...] 9.3.3. responsáveis solidariamente - Alessandro Leão Ribeiro e Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) Tipo 28/12/2012 175.527,12 Débito 14/3/2013 20.296,66 Débito 9.4. aplicar, individualmente, a Lardjane Ciríaco de Araújo Macedo, Alessandro Leão Ribeiro e Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos respectivos valores de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da correspondente quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; " 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.